Tribunal: TJDFT
Processo: 0755231-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755231-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GARDENIA MARIA ARAÚJO SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO MANTIDO EM SENTENÇA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E MULTIPROFISSIONAL, PORÉM TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu o pedido de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. II. Questão em Discussão 2. A questão posta em discussão gira em torno de determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez à apelante. III. Razões de Decidir 3. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91. 4. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91). 4.1. Por sua vez, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário sui generis, de natureza indenizatória, que não substitui os salários de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador, o qual deixou de exercer suas atividades principais em decorrência da constatação de incapacidade laborativa, restando, porém, resíduo laboral para ser empregado em outra atividade, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91. 4.2. Será concedida a aposentadoria por invalidez se o quadro clínico apresentado pelo segurado for insuscetível de recuperação, ou seja, quando constatado o caráter permanente e total da incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 42, caput, da Lei 8.213/91. 5. Conquanto reconhecido o direito à percepção do auxílio-doença acidentário, não há se falar em conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que não constatada a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 129, I; Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 61, 86, 129, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418293, 07012248020218070015; Acórdão 1418291, 07042517120218070015; Acórdão 1395176, 07024095620218070015; Acórdão 1336077, 07102763720208070015. A parte recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 8.213/1991, sustentando presentes os requisitos para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. Assevera que o acórdão, “ao não considerar as peculiaridades do caso concreto, como a idade, o baixo nível de escolaridade e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, demonstra uma interpretação restritiva da lei, que contraria o espírito da legislação previdenciária”. (ID 7660959, pág. 5). Colaciona julgados do TJPR, do TJSC e do TJMT, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiárioada gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 8.213/1991, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Será concedida a aposentadoria por invalidez se o quadro clínico apresentado pelo segurado for insuscetível de recuperação, ou seja, quando constatado o caráter permanente e total da incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 42, caput, da Lei 8.213/91.(...) Conquanto reconhecido o direito à percepção do auxílio-doença acidentário, não há se falar em conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que não constatada a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.” (vide itens 4.2 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012